Tribunal: TJDFT
Processo: 0733641-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733641-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA REU: ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS, CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ DESPACHO Tratam os autos de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA e JOSE AFRANIO CABRAL RIOS em face da ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS e CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ, em que a parte autora objetiva a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0722568-96.2020.8.07.0001, julgou improcedente o pedido reconvencional, em que pleitearam a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas no item “c”, da cláusula 2.1 do contrato de compra e venda firmado entre as partes, para fins de se aferir o real valor devido ou a consignação dos valores em Juízo até ulterior deliberação. A fim de dar cumprimento ao estabelecido no art. 968, inciso II, do CPC, os autores requereram a expedição de ofício ao Juízo da sentença rescindenda, para o fim de que este promovesse a transferência da importância equivalente à 5% sobre o valor do que se pretende rescindir, qual seja, R$ 4.323,85, cabendo a liberação do saldo devedor remanescente, em seu favor. Todavia, entendo ser de responsabilidade da parte autora, se o caso, requerer diretamente no Juízo de origem eventual levantamento de valores, cabendo aos autores, especificamente em relação à rescisória, realizar o depósito devido. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e proceder com o recolhimento do valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme exigência prevista no art. 968, inciso II, do CPC. O descumprimento deste despacho acarretará no indeferimento da petição inicial (arts. 321, parágrafo único e 968, §3o, todos do CPC). Intime-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora